Tribunal: TJBA
Processo: 8157551-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157551-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS ALVES QUEIROZ LAGO Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO (NTEP). LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O autor ajuizou ação previdenciária perante o Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença acidentário, seu restabelecimento e conversão em aposentadoria por invalidez, e, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente. 2. Alegou exercer a função de caixa bancário no Banco Bradesco S/A desde abril de 2018, realizando atividades que exigiam movimentos repetitivos, o que teria ocasionado síndrome do túnel do carpo. 3. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a moléstia e as atividades desempenhadas. 4. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados. 5. O autor interpôs apelação, sustentando: (i) a existência de nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP); (ii) que o laudo pericial não poderia afastar o NTEP; (iii) o direito ao benefício desde a data do requerimento administrativo; (iv) o direito ao auxílio-acidente em razão de redução da capacidade laborativa; (v) a impossibilidade de compensação de valores recebidos; e (vi) a majoração dos honorários advocatícios. 6. A autarquia não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus aos benefícios previdenciários postulados, considerando os requisitos legais de incapacidade laborativa, nexo causal entre a moléstia e as atividades profissionais e eventual aplicação do NTEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido. 9. O exame do laudo pericial judicial concluiu, de forma categórica, que, embora portador de síndrome do túnel do carpo em grau incipiente, o autor não apresenta limitação funcional que configure incapacidade laborativa. 10. Os testes clínicos realizados pelo perito indicaram preservação da função motora e ausência de déficit neurológico. 11. Conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a comprovação da impossibilidade de desempenho das atividades laborativas habituais. 12. No tocante ao nexo causal, o perito fundamentou que as atividades de caixa bancário não demandam aplicação de força ou movimentos que gerem angulações extremas do punho, afastando a relação causal presumida pelo NTEP, nos termos do §1º do art. 21-A da Lei nº 8.213/91. 13. Jurisprudência do STJ reconhece que a presunção relativa do NTEP pode ser elidida por prova técnica em sentido contrário (AgRg no AREsp 436.259/RS). 14. Quanto à alegação de concausa, não restou comprovado que as atividades desempenhadas pelo autor contribuíram para o agravamento da moléstia, tratando-se de patologia de origem degenerativa. 15. No que tange ao auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), não foram identificadas sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa, inviabilizando o benefício. 16. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão de qualquer benefício previdenciário pleiteado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: A mera existência de patologia não enseja a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, sendo imprescindível a demonstração de incapacidade laborativa e nexo causal entre a moléstia e as atividades profissionais desempenhadas, sendo admissível a exclusão da presunção de nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) mediante prova pericial consistente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8157551-20.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS ALVES QUEIROZ LAGO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .